Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714378-58.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL BRAZ MAZOTO RECORRIDO: ISRAEL FERNANDES BANDEIRA DESPACHO Considerando-se a impugnação do pedido de gratuidade de justiça formulada pela parte contrária, comprove a parte recorrente, em 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator